Tribunal: TCU
Processo: 011.249/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7699/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.249/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Beatriz Cristina dos Santos (XXX.398.248-XX); Cleiton Andrade Ricardo (XXX.183.278-XX); Consuelo Mendes (XXX.375.998-XX); Eric Goulart Leite Sales (XXX.053.278-XX); Gabriel Francisco de Miranda Melo (XXX.351.468-XX); Gessica Suelen Gregorio Valesi (XXX.090.198-XX); Liliane Silva Barbosa (XXX.767.228-XX); Pedro Vieira Zanatta (XXX.045.278-XX); Tabatha Robertoni (XXX.693.098-XX); Victor Wesley Gomes dos Santos (XXX.148.768-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.